Tribunal: STF
Processo: Rcl 45903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 47 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação ajuizada por Paulo Affonso de Macedo Junior, em 13.2.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial com Agravo n. 1.540.132, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprida a Súmula Vinculante n. 47 e a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG, Tema 18 da repercussão geral:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa” (e-doc. ).
    2. O reclamante alega ter interposto “recurso especial, tendo como tese autônoma a natureza alimentar do honorários de sucumbência, a qual tem guarita no Estatuto da OAB e Código Processual Civil, porém o recurso não foi aceito pelo o STJ, sob a justificativa não houve confronto dos argumentos do processo de conhecimento, o qual é totalmente contraditório ao que determina o §1° do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil” (fl. 2).
    Sustenta que, “ao recusar a admissibilidade do Recurso Especial, [a autoridade reclamada está] negando a validade da Súmula Vinculante n° 47 da Corte Constitucional, além do Estatuto da OAB, no seus artigos 22 e 23, além do art. 85 do Código Processo Civil” (fl. 4).
    Argumenta que “o art. 103-A da Constituição Federal cunhou princípios e impôs reserva normativa para lei ou ao próprio Supremo Tribunal Federal, acerca de todas as matérias que digam respeito à questão de súmulas vinculantes, de modo que será inconstitucional qualquer norma de outros tribunais que divirja daqueles princípios e normas ou dê tratamento que possa conferir orientação diversa do que previsto na Constituição Federal ou em lei” (fl. 6).
    Pede a “procedência da presente Reclamação para determinar que o julgamento do Resp. n.° 1.540.132 ocorra com observância estrita do CPC, Estatuto da OAB e Súmula Vinculante n. 47” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno no Recurso Especial com Agravo n. 1.540.132/SP, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a Súmula Vinculante n. 47 e a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG (Tema 18).
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Pela Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:
     “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.
    6. Em 30.10.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 564.132-RG (Tema 18), Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).
    7. Na espécie em exame, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão pela qual se deixou de conhecer o recurso especial com agravo, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão monocrática por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “(…) 3. No caso, a decisão ora agravada, de forma escorreita, negou seguimento ao agravo em recurso especial pela verificação de que a parte agravante deixou de rebater o fundamento erigido no despacho de inadmissibilidade do apelo nobre, qual seja: ausência de violação/negativa de vigência/contrariedade, Súmula 7/STJ e divergência não comprovada. De fato, a parte agravante, na oportunidade da interposição do agravo em recurso especial, nada mencionou a respeito do óbice alinhavado na decisão de admissibilidade do apelo nobre. Impositiva, pois, a manutenção da decisão ora agravada. 3. Nesse diapasão, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. 4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, e aplico à parte ora agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do art. 1.021 do CPC” (fl. 7, e-doc. 4).
    No acórdão impugnado, a autoridade reclamada não tratou, sequer tangencialmente, da natureza alimentícia dos honorários de sucumbência, o que evidencia ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas apontados como descumpridos pelo reclamante, desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019 ).
    8. Quanto à alegação de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, o reclamante ressalta ser “privativa [a competência] deste STF para propor superação de Súmulas Vinculantes” (fl. 6).
    Assevera que “o art. 103-A da Constituição Federal cunhou princípios e impôs reserva normativa para lei ou ao próprio Supremo Tribunal Federal, acerca de todas as matérias que digam respeito a questão de súmulas vinculantes, de modo que será inconstitucional qualquer norma de outros tribunais que divirja daqueles princípios e normas ou dê tratamento que possa conferir orientação diversa do que previsto na Constituição Federal ou em lei” (fl. 6).
    Não se vislumbra na espécie qualquer tentativa da autoridade reclamada de superar enunciado de súmula vinculante firmado por este Supremo Tribunal, pelo que não configurada a usurpação suscitada.
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora